Tribunal: TJDFT
Processo: 0743790-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À CONTEMPLAÇÃO, PARCELAS E FORMA DE PAGAMENTO: VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO PREÇO PAGO À CONSUMIDORA. NÃO CONFIGURADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela consumidora em que pretende a declaração de nulidade dos contratos firmados com as requeridas, a reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de ofensa ao dever de informação. Insurgência da consumidora e do Banco Santander contra sentença de parcial procedência.
II. A recorrente/consumidora sustenta, em síntese, que: (a) a fim de obter uma carta de crédito de consórcio no valor de R$ 31.000,00, para aquisição de veículo, teria sido orientada pela primeira requerida a ir ao Banco Santander, “abrir uma conta bancária para que pudesse adquirir a cota de consórcio e depois deveria voltar a 1o Apelada, UP veículos, para assinar o contrato de prestação de serviços com a empresa Premier Cartas Contempladas, 2o Apelada”; (b) após comunicação de contemplação de sua carta de crédito, efetuou pagamento de R$ 11.000,00, à primeira e à segunda requeridas (quantia adquirida por meio de contratos de financiamento); (c) a aludida quantia teria sido recebida de forma indevida, “já que o estorno do lance realizado no dia 06/08/2020, havia ocasionado a descontemplação da carta de consórcio e por consequência ela não iria receber o bem a que teria direito”; (d) não teria sido informada em relação ao valor das parcelas do consórcio, nem a “quantidade de contratos”; (e) “foi induzida a acreditar que estava assinando apenas um contrato de consórcio”; (f) ocorrência de “venda casada”, uma vez que não teria necessidade de ter aberto conta bancária perante o Banco Santander, nem contratado cheque especial; (g) é dever das requeridas recomporem os juros relativos aos financiamentos adquiridos, no importe de R$ 2.448,25.
III. A Santander Administradora de Consórcios, também recorrente, assevera, em síntese, que: (a) a requerente “é titular das cotas de consórcio no. 204-00 e 230-04, pertencentes ao Grupo 0546, cujo ingresso ocorreu em razão da assinatura dos contratos de adesão no. 30495648 e 30495651, respectivamente, datado de 08/07/2020, contratados em 49 meses, com o crédito inicial de R$ 24.430,50 para
cada cota, sendo pago a totalidade de 05 parcelas, sendo 03 parcelas da cota no. 204-00, e 02 (duas) parcelas na cota no. 230-04”; (b) a requerente estaria ciente de todas as informações constantes no contrato, o qual é perfeitamente válido; (c) “o consórcio não é uma aplicação financeira, que pode ser resgatada a qualquer momento”, de sorte que a restituição deverá ser realizada em até 60 (sessenta) dias contados do encerramento do plano; (d) não há de se falar em reparação por danos materiais e morais, ante a ausência de ato ilícito praticado pela ora recorrente.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem o direito de receber, de forma clara e precisa, todas as informações referentes aos serviços contratados (artigos 6o e 14).
V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 30.6.2020, a requerente celebrou contrato de prestação de serviços com a Premier Cartas Contempladas (segunda requerida), cujo objeto seria a aquisição de “uma cota de consórcio, que já tenha sido contemplada por sorteio ou lance, com carta de crédito no valor de R$ 31.000,00 (...)”, sem qualquer indicativo de quanto seria a comissão relativa a intermediação (ID. 29501666); (b) em 08.7.2020, a requerente teria firmado propostas, perante o Santander, de “Adesão ao Regulamento de Consórcio” no 0030495651 e no 0030495648 (ID. 29501712/13); (c) em 13.10.2020, teria sido solicitado o encerramento de conta correte perante o Santander (ID. 29501687); (d) a consumidora teria repassado à primeira e segunda requeridas um total de R$ 11.000,00 (ponto incontroverso).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, em relação aos contratos de intermediação e de consórcios, firmados perante a Premier e ao Banco Santander, respectivamente, constata-se patente ofensa ao dever de informação e vício de consentimento nas tratativas/contrato. No ponto, como bem pontuado em sentença, a consumidora foi induzida a erro por falsa promessa de contemplação no grupo de consórcio feita por representante do consórcio sem o devido esclarecimento de seus termos, maculando a sua livre manifestação da vontade, especialmente pela falta de informação clara, adequada e precisa acerca dos procedimentos de realização dos sorteios e meios de contemplação, o que autoriza a rescisão contratual.
VII. Lado outro, insubsistente a tese de devolução dos valores após o encerramento do plano (recurso da empresa), porquanto não se trataria de pedido de desistência, mas de ofensa ao dever de informação por parte das requeridas. Desse modo, tem-se por impositiva a rescisão dos respectivos contratos, bem como a restituição integral e imediata dos valores pagos pela requerente, de forma solidária, conforme consignado em sentença (R$ 11.000,00). No mais, ausente comprovação de que a requerente teria realizado o pagamento de R$ 1.921,00, a primeira e segunda requeridas (CPC, art. 373, I).
VIII. Já em relação aos financiamentos adquiridos de livre e espontânea vontade, e ao contrato de abertura de conta corrente perante o Banco Santander (cheque especial e respectivas taxas), não se verifica a alegada abusividade (“propaganda enganosa” e/ou “venda casada”), razão pela qual não há de se falar em nulidade contratual, tampouco em restituições de valores (CPC, art. 373, I).
IX. E no que concerne à eventual reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186), a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora, de sorte que a devolução da quantia indevidamente cobrada (e paga) se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, inciso I).
X. Por fim, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
XI. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55). Ressalta-se que o requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).